Tribunal: TJMT
Processo: 1024246-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024246-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE TEODORO ALVES - CPF: 024.396.429-32 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VALDINEIA ESTEVAO PADRINHO - CPF: 844.289.962-68 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – INTENSIDADE DAS LESÕES E REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ACÓRDÃOS DO STF, STJ E TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA [VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MESMA VÍTIMA] – ATESTOS DO STJ E TJMT – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A intensidade das agressões físicas e das ameaças de morte, além de xingamentos revela a gravidade concreta dos fatos e
“justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública”
(STJ, HC 417.891/SP; AgRg no RHC no 165.485/BA).

A
fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC 135.418; HC 135.105; HC no 137558AgR; STJ, HC 638.738/SP).

“Não há de se falar em ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida se baseia na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em vista da gravidade concreta da conduta e no efetivo risco de reiteração delitiva”
(TJMT, HC 1019723-73.2021.8.11.0000).

Os predicados pessoais favoráveis, não autorizam, em si, a revogação da prisão preventiva, sobretudo nos delitos cometidos com violência/ameaça contra a mulher (STJ, AgRg no RHC 123160/MG; TJMT, Enunciado Criminal 43).

A
reiteração criminosa específica não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas (TJMT, HC
1010308-66.2021.8.11.0000; HC no 71201/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1024246-60.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
FELIZ NATAL

IMPETRANTE(S):
BETHANIA MENESES DIAS
– DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE(S):
ANDRÉ TEODORO ALVES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ANDRÉ TEODORO ALVES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos de incidente processual (PJe 1000767-50.2023.8.11.0093), que decretou sua prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico, ameaça e resistência – art. 129, c/c art. 147, c/c art. 329, todos do CP – (fls. 63/66-ID 131318748).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente “
é pessoa primária, sem maus antecedentes, tem residência fixa, bem como possuía vínculo empregatício e família”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória
“com ou sem imposição de medidas cautelares”
(ID 185495695), com documentos (ID 185504173 ao ID 185496595).

O pedido liminar foi indeferido (ID 185746715).

O Juízo singular prestou informações

(ID 186476661).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA– INADMISSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

–
Pela denegação da ordem.
”
(Jorge da Cota Lana, procurador de Justiça – ID
190113162
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 8.10.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público em primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] In casu, a prova indiciária leva a crer que, realmente, o flagranteado teria perpetrado os delitos pormenorizados nos autos, tal como consta dos depoimentos que subsidiaram o caso sub examine.

Ademais, em juízo apriorístico, tem-se que os crimes, em tese, praticados, são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, além de que envolveu violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesse cenário, forçoso concluir pela imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Com relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, a meu juízo, encontra-se demonstrado no caso em apreço por constatar-se, prima facie, indícios suficientes de que, anteriormente, teria respondido por delito da mesma natureza. Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar a periculosidade do flagranteado, forte em sua recalcitrância, consoante infere-se da ação penal n. 0001705-04.2019.8.11.0093 por crimes análogos aos aqui apurados. Tal situação, por ora, demonstra respectiva predileção à prática criminosa, o que, sem embargo, ocasionaria intranquilidade social na hipótese de soltura.

Embora o flagranteado seja tecnicamente primário, observa-se que as circunstâncias dos delitos são graves e flertam com respectiva periculosidade, pois sugere, fortemente, atividade incisiva na criminalidade local. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Daí, porque, não se evidencia, ab initio, possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, especialmente pela gravidade concreta dos fatos.

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 312 e ss. do Código de Processo Penal, DEFIRO o pleito ministerial para determinar a prisão preventiva do flagranteado.”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito –

fls. 63/66-ID 131318748)

Em 16.11.2023, órgão do Ministério Público ofereceu denúncia e imputou ao paciente o crime de
lesão corporal no ambiente doméstico, ameaça e resistência – art. 129, c/c art. 147, c/c art. 329, todos do CP
(PJE no
1000767-50.2023.8.11.0093
).

A ação penal aguarda apresentação da resposta à acusação, desde 22.11.2023 (PJE no 1000813-39.2023.811.0093 - ID
35038819
).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Valdineia Estevão Padrinho, a qual sofreu violência física mediante puxões de cabelo, socos, tapas, que ocasionaram hematomas na orelha direita e nariz, bem ainda lesão no antebraço esquerdo até o cotovelo, sobretudo ao considerar que o
paciente registra outra ação penal [PJE no 0001704.2019.811.0093] da mesma natureza [
lesão corporal no ambiente doméstico, ameaça e resistência
] contra a sua companheira Valdineia Estevão Padrinho, na qual fora interrogado, em 6.9.2023.

A intensidade das agressões físicas [socos e chutes quando a vítima estava caída no chão] e das ameaças de morte, além de xingamentos revela a gravidade concreta dos fatos e
“justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública”
(STJ, HC 417.891/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 6.3.2019; AgRg no RHC no 165.485/BA - Relatora: Min. Laurita Vaz - 2.12.2022).

Outrossim, o c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que

a fundada probabilidade de reiteração delitiva [
PJE no 0001704.2019.811.0093
] justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia; STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, HC 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).

Nesse sentido, anote-se julgado deste e. tribunal:

“Não há de se falar em ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida se baseia na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em vista da gravidade concreta da conduta e no efetivo risco de reiteração delitiva.”
(HC 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021)

Logo,
reconhece-se fundamentação idônea do ato constritivo.

Quanto aos predicados pessoais favoráveis, não autorizam, em si, a revogação da prisão preventiva, sobretudo nos delitos cometidos com violência/ameaça contra a mulher (STJ, AgRg no RHC 123160/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.5.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Frise-se que a prisão em flagrante do paciente, em
8.10.2023, ocorreu aproximadamente 30 (trinta) dias após o seu interrogatório
[em 6.9.2023]
na
ação penal PJE no 0001704.2019.811.0093, na qual fora denunciado por
lesão corporal no ambiente doméstico e ameaça
contra a mesma vítima – Valdineia Estevão Padrinho –,
a denotar
“
a imprescindibilidade da custódia para preservar a integridade da vítima”
(STJ, AgRg no HC n. 761.275/ Min. João Batista Moreira [Desembargador convocado do TRF1] – 24.4.2023).

Com efeito, a
reiteração criminosa específica não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas (TJMT, HC
1010308-66.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 6.7.2021; HC no 71201/2016 - Primeira Câmara Criminal - 1o.7.2016).

Nesse quadro, afigura-se impertinente a substituição da prisão preventiva pelas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023